Tribunal: TCU
Processo: 015.058/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299823, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299823, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 285/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7771/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Amadeu Boroto, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Plano de Implementação 46069.001052/2009-56 (registro Siafi 299823), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Município de São Mateus/ES e que tinha por objeto a "execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de São Mateus, no Estado do Espirito Santo, de forma a qualificar social-profissionalmente os jovens do município, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, ocorreu a prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o Ofício 2597/2018 - notificação de Amadeu Boroto (peças 85 e 87), de 22/8/2018 e o check-list de triagem processual 905/2022 (peça 93), de 26/4/2022, conforme indicado nos parágrafos 18 e 19 da instrução da unidade técnica à peça 133; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.058/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amadeu Boroto (XXX.435.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.